Tribunal: TJDFT
Processo: 0747162-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747162-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Assobes Ensino Superior Ltda Agravada: Lays Marques Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Assobes Ensino Superior Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0719444-09.2024.8.07.0020, assim redigida: “Associem-se aos autos de no 0719175-67.2024.8.07.0020 (art. 55, caput, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça à Autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré provisoriamente matricule o Autor na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316). Intime-se pessoalmente. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Emende-se a inicial a fim de que os pedidos de tutela de urgência formulados pela Autora sejam, também, inseridos no pedido de condenação final. Advirto que a emenda deverá vir sob a forma de nova petição inicial. Prazo: 5 dias.” A instituição de ensino agravante alega em suas razões recursais (Id. 65837516), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela antecipada requerida pela agravada no processo de origem, que tem por objetivo impor à recorrente a obrigação de efetuar a matrícula da autora na disciplina “Estágio Curricular 1 – Enfermagem”. Afirma que não há como ser cumprida a obrigação aludida, pois a aluna já se encontra matriculada em outra disciplina de estágio no 8o semestre, não sendo possível que o aluno exceda ao limite de 30 (trinta) horas semanais de estágio, de acordo com a regra prevista no art. 10, inc. II, da Lei no 11.788/2008. Argumenta que não pode ser compelida a efetuar a matrícula da aluna em duas disciplinas de estágio com base em sua situação particular, devendo ser observado o regramento aplicável, indistintamente, em relação a todos os alunos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65837518) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65837519) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de deferimento da tutela antecipada requerida pela agravada na origem, com vistas à efetivação de sua matrícula na disciplina “Estágio Curricular I” no 8o semestre do curso de graduação em enfermagem oferecido pela recorrente. A causa de pedir está lastreada na indevida reprovação da autora na disciplina de estágio referente ao 7o semestre, pois teria havido a entrega oportuna do "portfólio" exigido, bem como na ausência de razoabilidade da exigência de cumprimento desse estágio restante somente após a conclusão do 8o semestre, o último do curso de graduação. Os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela aluna, sobretudo as mensagens e os áudios transcritos, parecem revelar a existência de orientações divergentes ou confusas, promanadas da instituição de ensino, precisamente da coordenadora do curso de enfermagem, a respeito da entrega do portfólio exigido como requisito para a conclusão do estágio anterior, bem como da possibilidade de cumprimento do estágio alusivo ao 7o semestre de modo concomitante ao estágio referente ao 8o semestre. Assim, eventual equívoco não pode ser atribuído, exclusivamente, a eventual desídia ou descompromisso da discente. É perceptível que o deferimento da tutela antecipada requerida na origem tem por objetivo assegurar que a recorrida não seja compelida, de modo desarrazoado, a frequentar um semestre inteiro a mais, além dos 8 (oito) regulares, unicamente para o cumprimento da disciplina de estágio, sendo pertinente acrescentar que a tutela provisória deferida na origem, ao menos nesta primeira análise, não acarreta qualquer prejuízo à formação acadêmica da graduanda. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REGULADADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. DISCIPLINAS EFETIVAMENTE CURSADAS PELO ALUNO. NÃO LANÇAMENTO DE NOTAS. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. PREJUÍZO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A falta de substabelecimento de procuração à advogada signatária da peça contestatória constitui vício sanável, nos termos do art. 76 e §2o do Novo CPC. Desse modo, impõe-se facultar à parte a quem eventual declaração de nulidade prejudique que proceda à regularização. Corrigido o equívoco, o processo volta a seu regular processamento. Na hipótese, resta sobejamente comprovada a falha na prestação de serviços educacionais da instituição que, após pactuar acordo com aluno para adimplemento das prestações do curso superior em atraso, deixa de efetivar sua matrícula, não computa a regular frequência às aulas, e nem lança as notas referentes às avaliações do semestre. Diante da conduta contraditória, evidenciado está o prejuízo ao consumidor que ficou impedido de se matricular no estágio obrigatório, retardando a conclusão do curso. Presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que a hipótese ultrapassa o limiar do mero aborrecimento cotidiano, para resvalar no dano moral; notadamente por se tratar de formação em curso superior, que guarda em si boa carga de sacrifício pessoal em busca de melhores perspectivas para o futuro. Nada obstante, a reparação por dano moral deve ser fixada em patamar moderado, atendendo aos ditames da razoabilidade. Seu valor deve se pautar, portanto, pela prudência, considerando a repercussão do evento danoso, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor. Diante de tais parâmetros, cabível é a redução do quantum antes fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso conhecido. Preliminar de ausência de regularidade processual rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais.” (Acórdão 941655, 20150710153435APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/05/2016) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA. DISCIPLINAS AFINS. PRÉ-REQUISITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA. 1. O art. 207, da Constituição da República, dispõe, expressamente, que “as universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 2. Demonstrada a situação é excepcional, ante a matrícula da autora concomitantemente nas disciplinas de Ciências Sociais e Estágio Supervisionado, com a realização de atividades de campo no referido estágio, cabível a efetivação da matrícula da aluna no último ano de seu curso, com quebra de pré-requisito, desde que não haja prejuízo à sua formação acadêmica, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1791885, 0723189-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator